Tribunal: STF
Processo: Rcl 51047
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Jacobina do Piauí propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos de n. 0001318-36.2018.5.22.0103, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas por servidor público sujeito ao regime estatutário. 



    Sustenta que, de acordo com o julgamento da ADI 3.395, a competência para o feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e a determinada a remessa do processo de origem ao órgão jurisdicional competente.



    A medida liminar foi deferida, para suspender os efeitos do ato reclamado e tramitação do feito originário.



    O órgão reclamado prestou informações, esclarecendo que a relação firmada entre as partes ocorreu informalmente e que não há vínculo de natureza estatutária, razão pela qual competente a Justiça do Trabalho.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. No mérito, frisa a competência da Justiça do Trabalho para a causa, uma vez que, consoante aduz, o pedido e causa de pedir são tipicamente celetistas. Requer a fixação de honorários de sucumbência.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e as questões relativas à competência para julgar causas fundadas na invalidade de contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público. Ressalta que dissentir da razões adotadas na origem quanto à natureza relação jurídica de direito material demandaria o reexame da matéria fático-probatória, providência vedada nesta via.



    É o relatório. 



    2. No caso, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    As decisões invocadas pelo Município de Jacobina devem ser lidas no pressuposto da existência de uma relação jurídico-institucional entre administração e servidor, inclusive com regular ingresso no serviço público mediante concurso, formal, portanto, como é da essência do regime institucional, o que não é o caso da espécie, eis que a suposta relação jurídica afirmada entre as partes de se deu de modo informal, muito embora antes do avento da Carta Constitucional em vigor. 



    Ademais, a questão há que ser examinada também à luz do pedido e da causa de pedir, que são os supostos que definem a competência material. 



    No caso vertente, o pedido e causa de pedir são tipicamente trabalhistas, ou seja, regulados pela CLT, vez que se trata do FGTS, um direito do trabalhador prevista na ordem constitucional, por força do que rejeito a preliminar de incompetência absoluta. Acrescente-se que se trata de FGTS, um direito do trabalhador nos termos do artigo 7º da Constituição Federal, relativo ao período em que entre as partes a relação jurídica era regulada pela CLT. 



    Com efeito, o pedido do reclamante se resume na condenação do Município de Jacobina na obrigação de proceder ao pagamento do FGTS da data da admissão, de novembro de 2013 a maio de 2017, data da mudança do Regime Jurídico do município reclamado. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    No caso, observo a existência da Lei municipal n. 49, de 29.03.1997, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. 



    Além disso, não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395 não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020



     O fato de o processo originário envolver pretensão ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    Quanto aos honorários advocatícios, esta Corte tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Confiram-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente